Tribunal: TJBA
Processo: 8050657-18.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8050657-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: DIEGO NASCIMENTO LIMA Advogado(s): MOISES SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERNO FLAGRADO PASSANDO DROGA ENTRE CELAS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES SUSCITADAS TEMPESTIVAMENTE. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada por condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas qualificado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 621, I e III, do CPP. 2. O requerente foi flagrado passando 12g de maconha a outro detento, com uso de cabo de vassoura entre celas, após visita íntima. A defesa alega condenação contrária à evidência dos autos, cerceamento de defesa por ausência de PAD e indeferimento de provas, erro na dosimetria da pena, e inaplicabilidade da causa de aumento prevista para crimes praticados em presídio. II. Questões em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação se mostra contrária à evidência dos autos; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não produção de prova relevante e da ausência de PAD; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; e (iv) avaliar a legalidade da incidência da causa de aumento do art. 40, III, da mesma lei. III. Razões de decidir 4. A revisão criminal possui caráter excepcional e somente é admitida nas hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame do conjunto probatório nem à rediscussão de critérios de dosimetria, sob pena de se converter em sucedâneo recursal. 5. A condenação foi baseada em depoimentos consistentes de agentes penitenciários, considerados harmônicos e coerentes pelo juízo de origem e pela instância recursal, não havendo flagrante contrariedade à prova dos autos. 6. A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova e ausência de PAD não foi suscitada no momento oportuno, estando preclusa, conforme entendimento consolidado no STJ sobre nulidade de algibeira. 7. A quantidade de droga (12g de maconha), embora pequena, associada ao contexto prisional de repasse entre celas, afasta a presunção de uso próprio e evidencia destinação ilícita, tornando inaplicável o entendimento do Tema 506 do STF. 8. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 incide de forma objetiva quando o tráfico ocorre em ambiente prisional, independentemente da quantidade de droga ou da comprovação de mercancia. 9. A negativa da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi legitimamente fundamentada na existência de elementos concretos de dedicação a atividades criminosas, ainda que o réu seja tecnicamente primário. A tentativa de revisão com base no entendimento mais flexível firmado pelo STJ no Tema 1.139 não prospera, pois o trânsito em julgado da condenação ocorreu em momento anterior à fixação da tese, sendo inaplicável a alteração jurisprudencial de forma retroativa. IV. Dispositivo e Tese 10. Revisão Criminal não conhecida. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1954937/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1816088/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8050657-18.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Requerente DIEGO NASCIMENTO LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da ação revisional. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)